Tribunal: STF
Processo: RE 1469866
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte interpôs recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido (eDoc 10):



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. PROVAS INDEPENDENTES. NOVO JULGAMENTO NA ORIGEM. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 



    1. Em recentes julgados da Sexta Turma desta Corte Superior, tem-se entendido que a apreensão de algumas porções de drogas com o acusado, em via pública, não configura fundadas razões sobre a existência de entorpecentes em sua residência. Precedentes. 



    2. Como já decidido por esta Corte, "as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 



    3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões, afigura-se ilegal a busca domiciliar realizada, sendo, portanto, ilícita a prova dela decorrente. 



    4. Habeas corpus parcialmente concedido a fim de reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando ao Juízo de origem que desentranhe dos autos as provas ora declaradas ilícitas e promova novo julgamento da ação penal. Confirmando a liminar deferida, o paciente deve permanecer em liberdade até nova manifestação do Juízo de primeiro grau.



    (HC 813.270, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão do Superior violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 10):



    Como se vê, a Corte de origem consignou que, "conforme relato dos policiais, este se encontravam em frente a residência e ao visualizar a presença destes, tentou entrar na casa, momento em que foi abordado sendo encontrado com uma pequena quantidade de droga, informando que na casa existia mais drogas, tendo franqueado a entrada deles".



    [...]



    No caso dos autos, a ação policial foi desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, sendo insuficiente a apreensão prévia de tão somente pequena quantidade de entorpecentes.



    [...]



    Desse modo, ausentes evidências da prática de crime em desenvolvimento no interior da residência, inválida é a prova obtida mediante sua violação.



    [...]



    Embora as instâncias ordinárias afirmem que a atuação policial ocorreu legitimada pela autorização do réu, não há nos autos comprovação do que foi informado pelos milicianos. 



    Nesse contexto, verificando-se a inexistência de qualquer documento idôneo ou declaração do réu confirmando a informação de que autorizou, de fato, a entrada dos milicianos, é de se concluir pela ilicitude na apreensão das drogas, em sua residência. 



    Sendo assim, não havendo insurgência defensiva, tampouco manifestação das instâncias ordinárias a respeito da apreensão prévia de drogas durante a busca pessoal, deve ser anulada a condenação, com retorno dos autos ao Juízo de origem para que, após o desentranhamento da prova ilícita, realize novo julgamento da ação penal (AgRg no HC n. 542.940/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020). No mesmo sentido: HC n. 724.231/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe 1º/4/2022.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou a tentativa de fuga do recorrido para o interior da residência ao avistar os policiais, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula, notadamente considerando que o acórdão recorrido foi proferido em habeas corpus que, também, não admite reexame fático-probatório.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente